Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DE PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: RESCINDIR a relação contratual estabelecida entre as partes, e CONDENAR a requerida a RESTITUIR ao autor o valor de R$ 36.405,90 (trinta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Em suas razões recursais, sustenta a possibilidade de retenção de 20% dos valores pagos, nos termos fixados no contrato, requerendo, subsidiariamente, que a retenção de tais valores ocorra no percentual de 25%, sob o argumento de que o caso dos autos se trata de rescisão contratual motivada pelo promitente comprador, em contrato firmado anteriormente à Lei no 13.786/2018. Defende também a possibilidade de retenção da taxa de fruição. Pugna, ainda, pela incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado e não da citação. Ao final, pleiteia que seja concedido efeito suspensivo ao seu recurso.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos, consoante documentos de IDs 60121987 a 60121989.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60121991).
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. A resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do consumidor gera o direito de retenção, pelo fornecedor, de percentual razoável do valor pago, a fim de recompor as perdas e custos inerentes ao próprio empreendimento, uma vez que a rescisão de um contrato exige, na medida do possível, que se promova o retorno das partes ao status quo ante. De acordo com o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 728256/DF), é admissível a fixação de multa no patamar de 10% a 25%, podendo tal percentual ser minorado ou majorado a depender dos prejuízos suportados pela vendedora e desde que não configure seu enriquecimento ilícito. No caso em tela, coaduno com o entendimento do juízo de origem no sentido de ser adequada e razoável a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do montante pago, a fim de suprir os gastos com despesas administrativas do promitente vendedor, mormente diante da inexistência de provas de prejuízos maiores.
7. No que tange ao pleito acerca da taxa de fruição ou de ocupação, cumpre esclarecer que esta funciona como uma sanção, que será aplicada em desfavor do comprador de um imóvel, que, embora já esteja na posse do bem, se encontra inadimplente, funcionando como um aluguel. Portanto, a taxa de fruição ou ocupação só poderá ser cobrada a partir do inadimplemento. Ora, se o comprador está em dia com o pagamento das parcelas do contrato, não existe ilegalidade de ocupação. No caso dos autos, a rescisão contratual ocorreu por interesse do comprador, e não em razão de seu inadimplemento, motivo pelo qual a referida taxa é indevida.
8. Em se tratando de rescisão contratual por culpa do comprador, o ressarcimento deve ocorrer de forma parcial e imediata, consoante jurisprudência do STJ. Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou, em recurso julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 1.002), a tese segundo a qual, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão", porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor.
9. Por fim, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo ser-lhe atribuído efeito suspensivo, nos casos de evidente perigo de dano grave ou de difícil reparação, o que não se vislumbra no presente caso, haja vista que sequer houve pedido de cumprimento provisório de sentença. Desse modo, o recurso em análise deve ser recebido apenas com efeito devolutivo.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para alterar o termo inicial da incidência dos juros de mora, o qual deverá ocorrer a partir do trânsito em julgado.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.